Tribunal: TJMT
Processo: 0003132-77.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003132-77.2017.8.11.0005
RECORRENTE: EDMIR JOSE SIA
RECORRIDO: DALGOMAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 43807991) interposto por EDMIR JOSÉ SIA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 37173452):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS RELATIVAS ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a impossibilidade de extinção do feito ante a ausência de intimação pessoal da parte para comprovar o pagamento das parcelas relativas às custas processuais, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação.-” (Ap. 0003132-77.2017.8.11.0005, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020, Publicado DJE em 04/05/2020)
Alega violação aos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o órgão fracionário considerou a ausência de recolhimento das custas processuais como fato caracterizador de abandono de causa, o que levou ao entendimento da imprescindibilidade da intimação pessoal da parte para a extinção do feito.
Recurso tempestivo (Id. 44346970).
Contrarrazões – Id. 46509468.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Temas 674 e 675. Não aplicação.
Como cediço, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1361811/RS e 1388096/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem aos Temas 674 e 675, segundo os quais “Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte.”
Ocorre, todavia, que os paradigmas mencionados não têm aplicação no caso em tela, uma vez que não se está a discutir o cancelamento da distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas sim do próprio cumprimento de sentença promovido pela parte credora.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A câmara julgadora, quando do julgamento recurso de Apelação, consignou não ser caso de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como determinado no art. 485, IV, do CPC, visto que “a inicial foi recebida pelo juízo a quo, o qual verificou a presença dos pressupostos processuais e determinou a citação da parte adversa, bem como a intimação da apelante para apresentar impugnação à contestação (...)” Id. 34334491, p. 6).
Destarte, por considerar indispensável a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar sobre o recolhimento das custas iniciais, determinou a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para tanto.
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC, defende o Recorrente que a extinção do processo sem resolução de mérito quando ausente o recolhimento das custas processuais, a despeito da intimação do causídico para tanto, caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido ao processo, de modo a prescindir da intimação pessoal da parte.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), além de não incidir no caso concreto nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v